Tribunal: TJSP
Processo: 2014393-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Tutela cautelar. Alegação de falha de prestação de serviço de telefonia. Cancelamento de linha sem anterior pedido do requerente. Plausibilidade do direito ventilado. Risco de dano à atividade empresarial. Concessão de tutela de urgência para impor imediata obrigação de restabelecimento da linha telefônica. Cabimento. Manutenção da decisão.
As argumentações de falha na prestação de serviço

Ementa:
Tutela cautelar. Alegação de falha de prestação de serviço de telefonia. Cancelamento de linha sem anterior pedido do requerente. Plausibilidade do direito ventilado. Risco de dano à atividade empresarial. Concessão de tutela de urgência para impor imediata obrigação de restabelecimento da linha telefônica. Cabimento. Manutenção da decisão.
As argumentações de falha na prestação de serviço expostas na petição inicial estão amparadas em elementos probatórios dos fatos constitutivos do direito do autor/agravado. Também se vislumbra o imediato risco de dano à atividade empresarial, provocado pelo cancelamento de linha telefônica. Por sua vez, as razões recursais da ré/agravante são abrangentes e despidas de qualquer elemento probatório. Fica mantida a concessão da tutela de urgência.

MULTA COMINATÓRIA. CABIMENTO. VALOR RAZOÁVEL MANTIDO.
A multa cominatória arbitrada tem por objetivo impelir alguém a abster-se ou a praticar um ato ou realizar o comando imposto pela decisão judicial. Garante, portanto, a efetividade da jurisdição e protege os interesses tutelados no processo. Fato é que inexiste qualquer óbice à imposição de multa cominatória para fins de cumprimento de ordem e, por isso, não será afastada. Nesse contexto, como é imperioso evitar o desvio de finalidade do processo, verifica-se que, mesmo diante da majoração imposta pela r. decisão agravada, o valor arbitrado à multa, por ora, se mostra razoável, posto que estimado em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia e limitado ao total de R$ 10.000,00, de modo que está alinhado ao posicionamento já adotado em anteriores julgados por esta Turma Julgadora.
Agravo não provido, por maioria de votos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000280098
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2014393-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Pirassununga,
em que é agravante TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO, é agravado
OCTÁVIO ANTEZANA MORALES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento ao recurso.
Vencido o 3o Desembargador que dava parcial provimento apenas para
afastar a multa cominatória, cujo entendimento foi integralizado ao voto
condutor.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de abril de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2014393-95.2020.8.26.0000 - Comarca de Pirassununga
2/7
Voto no 24.415
Agravo de Instrumento no 2014393-95.2020.8.26.0000
Foro de Sorocaba / 2a Vara Cível
Juiz(a): Danilo Fadel de Castro
Agravante(s): Telefônica Brasil S/A
Agravado(a)(s): Otávio Antezena de Morales
TUTELA CAUTELAR. ALEGAÇÃO DE FALHA DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DE LINHA SEM
ANTERIOR PEDIDO DO REQUERENTE. PLAUSIBILIDADE DO
DIREITO
VENTILADO. RISCO
DE
DANO
À
ATIVIDADE
EMPRESARIAL. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA
IMPOR IMEDIATA OBRIGAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DA
LINHA
TELEFÔNICA.
CABIMENTO.
MANUTENÇÃO
DA
DECISÃO.
As argumentações de falha na prestação de serviço expostas na
petição inicial estão amparadas em elementos probatórios dos
fatos constitutivos do direito do autor/agravado. Também se
vislumbra o imediato risco de dano à atividade empresarial,
provocado pelo cancelamento de linha telefônica. Por sua vez,
as razões recursais da ré/agravante são abrangentes e despidas
de qualquer elemento probatório. Fica mantida a concessão da
tutela de urgência.
MULTA
COMINATÓRIA.
CABIMENTO.
VALOR
RAZOÁVEL MANTIDO.
A multa cominatória arbitrada tem por objetivo impelir alguém
a abster-se ou a praticar um ato ou realizar o comando imposto
pela decisão judicial. Garante, portanto, a efetividade da
jurisdição e protege os interesses tutelados no processo. Fato é
que inexiste qualquer óbice à imposição de multa cominatória
para fins de cumprimento de ordem e, por isso, não será
afastada. Nesse contexto, como é imperioso evitar o desvio de
finalidade do processo, verifica-se que, mesmo diante da
majoração imposta pela r. decisão agravada, o valor arbitrado à
multa, por ora, se mostra razoável, posto que estimado em R$
500,00 (quinhentos reais) por dia e limitado ao total de R$
10.000,00, de modo que está alinhado ao posicionamento já
adotado em anteriores julgados por esta Turma Julgadora.
AGRAVO NÃO PROVIDO, POR MAIORIA DE VOTOS.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão (fls. 96 dos autos de origem), proferida em sede de ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2014393-95.2020.8.26.0000 - Comarca de Pirassununga
3/7
de obrigação fazer, proposta por OTÁVIO ANTEZENA DE MORALES contra
TELEFÔNICA BRASIL S/A, que, em razão da recalcitrância da ré, majorou
para R$ 500,00 por dia atraso, limitando ao total de sua incidência a
R$10.000,00, o valor da multa aplicada em caso de descumprimento da
obrigação imposta pela tutela provisória deferida nos autos, para compelir
ré a providenciar o imediato restabelecimento de linha telefônica
questionada pelo autor.
Inconformada, a ré aduz em razões recursais que: a) “a
liminar foi deferida com base numa premissa aleatória e sem a existência
de qualquer indício capaz de justificar a aplicação da multa, bem como o
prazo completamente exíguo para cumprir com a determinação” (fls. 05);
b) apesar da penalidade imposta, o terminal telefônico em questão já se
encontra ativo e operante, conforme print da tela sistêmica estampado em
suas razões, ressaltando que o cancelamento da linha em questão só
ocorreu por culpa exclusiva do autor, em razão de seu pedido equivocado
junto à operadora (fls. 06); c) o prazo de 5 (cinco) dias, concedido para
cumprimento da tutela provisória é exíguo, ressaltando que a nova decisão,
ora questionada, sequer estabeleceu novo prazo para o referido
cumprimento; d) o cumprimento da tutela cautelar não foi negado pela ré;
d) a multa diária, fixada na elevada quantia de R$500,00 não se coaduna
com os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.
Requer a anulação da decisão que concedeu a tutela provisória
ou a dilatação do prazo para seu cumprimento ou, ainda, a revogação ou
redução da multa cominatória.
O recurso foi recebido sem efeito suspensivo.
O agravado ofereceu contraminuta (fls. 149/163).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório do essencial.
Decide-se.
2. Versa o presente recurso sobre a majoração da multa
arbitrada em razão de eventual descumprimento da obrigação imposta pela
tutela provisória, concedida liminarmente em desfavor da agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2014393-95.2020.8.26.0000 - Comarca de Pirassununga
4/7
Insurge-se esta contra decisão com o seguinte teor:
Vistos. Ante os documentos que acompanham a petição de fls.
77/79 e tendo a Requerida descumprido imotivadamente a
decisão de fls. 69/70, majoro a multa aplicada anteriormente
para R$ 500,00, por dia de atraso, limitado a R$ 10.000,00, a
ser aplicada a partir do conhecimento desta decisão. Atribuo
à presente decisão força de ofício, podendo o Autor
providenciar a sua impressão e encaminhamento, devendo,
nesse caso, comprovar nos autos. Intimem-se”.
3. O recurso não comporta provimento.
Primeiramente, no que diz respeito ao pedido de revogação de
tutela liminar, insta consignar que as razões recursais são sobremaneira
abrangentes, em evidente desrespeito ao princípio da dialeticidade dos
recursos.
Oportunas são as observações feitas por Fredie Didier Jr. e
Leornardo Carneiro da Cunha, parafraseando Nelson Nery Júnior:
“Esta norma impõe que a parte apresente suas razões, impugnando
especificamente a decisão recorrida, em respeito ao princípio da
dialeticidade dos recursos. 'De acordo com este princípio, exige-se que
todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não
apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas,
também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos
quais requer o novo julgamento da questão nela cogitada.
Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do
princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorre é
indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.'” (DIDIER
JR., Fredie; CUNHA,Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual
Civil. Vol. 3. Bahia: JusPodivm, 2013. p. 69).
Inobstante a observação inicial, de rigor reconhecer a
probabilidade do direito ventilado pelo agravado e a urgência da tutela
provisória por ele pretendida.
Do que se extrai da petição inicial, diz o agravado que pediu o
cancelamento apenas de pacote de dados (internet), e não da linha
telefônica, a qual foi cancelada abusivamente pela agravante. Sustenta que
a linha telefônica é de uso profissional e o bloqueio do número de telefone

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2014393-95.2020.8.26.0000 - Comarca de Pirassununga
5/7
provoca imediatos prejuízos à sua atividade. O agravado apresentou
números de protocolos, contas de pagamento dos serviços de telefonia e
provas do desenvolvimento da atividade profissional exercida.
A fornecedora de serviço, por sua vez, expôs abrangentes
alegações despidas de qualquer lastro probatório.
O contexto reexaminado justifica o reconhecimento da
probabilidade do direito ventilado pela agravada.
Ademais, de rigor reconhecer que o cumprimento da tutela
cautelar não exige qualquer operação que demande tempo ou
conhecimentos específicos, mas tão somente vontade e organização da
agravante. Não se constata qualquer óbice ou dificuldade para o
cumprimento da determinação judicial.
4. Em contrapartida, no que tange à multa cominatória
aplicada inicialmente, e majorada pela r. decisão combatida em decorrência
da recalcitrância da agravante em realizar o cumprimento da obrigação
imposta inicialmente, pacificou-se que, em atendimento aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, a medida coercitiva ora abordada
não pode provocar o enriquecimento sem causa do favorecido.
Com efeito, a multa cominatória arbitrada tem por objetivo
impelir alguém a abster-se ou a praticar um ato ou realizar o comando
imposto pela decisão judicial. Garante, portanto, a efetividade da jurisdição
e protege os interesses tutelados no processo.
Fato é que inexiste qualquer óbice à imposição de multa
cominatória para fins de cumprimento de ordem e, por isso, não será
afastada.
Em contrapartida, pacificou-se que, em atendimento aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a medida coercitiva ora
abordada não pode provocar o enriquecimento sem causa do favorecido.
Nesse particular, nota-se, no caso concreto, que a agravante já
havia demonstrado indícios de recalcitrância em relação ao cumprimento
da obrigação imposta, dando ensejo à majoração da penalidade imposta
pela decisão anterior, que ora se questiona, ante os indicativos indícios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2014393-95.2020.8.26.0000 - Comarca de Pirassununga
6/7
comportamento desidioso de sua parte.
Nesse contexto, como é imperioso evitar o desvio de
finalidade do processo, verifica-se que, mesmo diante da majoração
imposta pela r. decisão agravada, o valor arbitrado à multa, por ora, se
mostra razoável, posto que estimado em R$ 500,00 (quinhentos reais) por
dia e limitado ao total de R$ 10.000,00, de modo que está alinhado ao
posicionamento já adotado em anteriores julgados por esta Turma
Julgadora.
Por outro lado, cabe ressaltar que se a ré não deseja pagar
a multa imposta, bastar-lhe-á cumprir a determinação judicial na forma
determinada, como, de fato, já deixou apontado em suas razões.
5. No mais, diante dos diversos julgados realizados por essa
12a Câmara de Direito Privado, e tendo em vista o posicionamento sólido
adotado pelo eminente Desembargador Cerqueira Leite (3o Des.),
integrante desta Turma Julgadora, a fim de lhe evitar ônus desnecessário,
passo a integralizar ao meu voto o seu posicionamento em relação à
matéria sub judice, no sentido de não autorizar a aplicação de multa
cominatória como meio coercitivo ao cumprimento de obrigação, motivo
pelo qual, vota o eminente 3o Desembargador pelo parcial provimento do
recurso, para afastar a incidência da multa pecuniária aplicada pela r.
decisão.
Para melhor entendimento sobre o posicionamento adotado
pelo Ilustre Desembargador, colaciona-se julgado de sua relatoria no
mesmo sentido:
Tutela antecipada Ação declaratória de inexistência de relação jurídica,
cumulada com indenização por danos morais Preceito ao réu, de se
abster de nova inclusão do autor em cadastros de inadimplentes, sob
cominação de "astreintes" diária Verdadeira medida cautelar incidental,
com base no art. 273, § 7o, do CPC de 1973 - Sanção pecuniária
dispensável, foco de incidentes inúteis - Sanção em caso de máì-féì
processual Solução prevista no art. 14, paragrafo único, do CPC de
1973 e, hoje, no art. 77, § 2o, do novo CPC - Recurso provido e sanção
decotada.” (TJSP - AI n. 2052714-44.2016.8.26.0,000 12a Câmara de
Direito Privado - Rel. Des. Cerqueira Leite - j. 27/05/2016).
6. Por todo o exposto, por maioria de votos, nega-se
provimento ao recurso de agravo de instrumento. Vencido o 3o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2014393-95.2020.8.26.0000 - Comarca de Pirassununga
7/7
Desembargador que dava parcial provimento ao recurso, para afastar a
incidência de multa cominatória.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.